Tribunal: TCU
Processo: 012.394/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Aposentadoria de Joseane Ribeiro De Menezes Granja do quadro de pessoal do Departamento de Polícia Federal

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se promove a revisão de ofício do registro tácito do ato de aposentadoria em favor de Joseane Ribeiro de Menezes Granja, emitido pelo Departamento de Polícia Federal, nos termos dos subitens 9.2 e 9.3.1 do Acórdão 4795/2022-TCU-Primeira Câmara (relator: Ministro Benjamin Zymler). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, §§ 1o e 2o, e 262, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c art. 11, §2o, da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1 rever de ofício o registro tácito reconhecido no subitem 9.2 do Acórdão 4795/2022-TCU-Primeira Câmara , relativo ao ato de aposentadoria em favor de Joseane Ribeiro de Menezes Granja (n. 10327002-04-2014-000129-7), emitido pelo Departamento de Polícia Federal, para considerar ilegal a concessão, negando-lhe registro, em face da inclusão, na base de cálculo dos proventos, da rubrica "15277-DECISAO JUDICIAL TRAN JUG AT. (...) - Decisão judicial (...) - R$ 2.850,00", referente à parcela "PCCS", paga originalmente por força de decisão judicial, que deveria ter sido absorvida pelos subsequentes reajustes remuneratórios do cargo e extinta com a migração de carreira do então servidor; 9.2 dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal; 9.3 determinar ao órgão responsável pela concessão que: 9.3.1 faça cessar, no prazo quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes da parcela ora impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2 emita novo ato concessório, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.3.3 no prazo de trinta dias contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante (s) da data em que o interessado tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, em caso de não provimento desse recurso; 9.4 restituir os autos à AudPessoal para exclusão, por duplicidade, do ato e-Pessoal 133550/2021; 9.5 dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão e ao interessado, por meio do (s) respectivo (s) advogado (s), informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.